Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709696-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ANTERIOR AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.270/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.012): “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” 3. O parcelamento administrativo dos débitos tributários apenas suspende a exigibilidade do crédito, acarretando a suspensão da execução fiscal, não sendo capaz de, por si só, afastar a constrição de valores bloqueados anteriormente. Precedentes. 4. A suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, de moda que são obstadas medidas executivas posteriores, enquanto vigente o parcelamento. Por outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, a título de garantia. 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1 o, incisos IV e VI, e 1.022, ambo do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 151, inciso IV, do CTN e 805 do Código de Processo Civil, e 170, caput, e parágrafo único, da CF, aduzindo que, em decorrência do parcelamento do débito tributário, deveria ter sido determinada a suspensão do processo de origem, bem como desconstituída a penhora que alega ter sido realizada posteriormente ao parcelamento, sob pena de impor excessiva onerosidade à recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1 o, incisos IV e VI, e 1.022, ambo do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 151, inciso IV, do CTN e 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Da documentação juntada ao ID 59855361, telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, Da Secretaria de Estado de Economia, verifica-se que, de fato, houve o parcelamento dos débitos em 15/09/2021, mas o parcelamento foi cancelado em 28/04/2022 por falta de pagamento. Outrossim, da própria impugnação à penhora (ID 56819769 - Pág. 30 a 35), a parte agravante/exequente reconhece que “tendo em vista a ocorrência de contratempos financeiros (...) a ora Impugnante não conseguiu realizar o pagamento de apenas duas parcelas do parcelamento anteriormente efetuado, fato esse que ocasionou no seu cancelamento”, tendo formalizado um novo parcelamento apenas em 19/08/2022 (ID 56819769 - Pág. 51 e 52), sendo tais fatos, portanto, incontroversos. Já o bloqueio pelo sistema SISBAJUD foi realizado em 11/07/2022, conforme se verifica da certidão de ID 130903903, dos autos originais, de forma que, quando da constrição de valores, os débitos perseguidos na execução original eram plenamente exigíveis. (ID 65031677). Assim, tendo o bloqueio de valores pelo SISBAJUD se dado posteriormente ao cancelamento do parcelamento e anteriormente ao novo parcelamento ajustado pelas partes, e não havendo alegações acerca de eventual impenhorabilidade legal dos valores, é mister a manutenção da penhora a título de garantia, sendo irrepreensível a decisão agravada. (ID 65031677). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 170, caput, e parágrafo único, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017